Tribunal: TJSP
Processo: 2285797-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Decisão recorrida que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da alegação dos autores. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação dos autores. Pretensão de que seja expedido ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba, a fim de que se manifeste acerca da inexistência de lançamento de IPTU da área em debate. Inviabilidade. Pleito que não fora

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Decisão recorrida que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da alegação dos autores. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação dos autores. Pretensão de que seja expedido ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Ubatuba, a fim de que se manifeste acerca da inexistência de lançamento de IPTU da área em debate. Inviabilidade. Pleito que não fora analisado pelo juízo de origem. Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 932, III, do CPC. Recurso, ademais, incabível, nos termos do artigo 1.015 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.